Tribunal: TJES
Processo: 5012737-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia Política
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012737-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WOLMAR RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO DE DISCIPLINA. MILITAR ESTADUAL NA RESERVA REMUNERADA. PERDA DA GRADUAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WOLMAR RODRIGUES contra sentença da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor sustentou a nulidade do Conselho de Disciplina nº 0049/2019, alegando que, à época de sua instauração, já se encontrava na reserva remunerada com a patente de 2º Tenente PM, o que exigiria a instauração de Conselho de Justificação, conforme a Lei nº 3.213/78. Alegou, ainda, o direito à expedição de nova carteira de identidade funcional com o posto de 2º Tenente PM RR, com base na LC nº 943/2020. A sentença rejeitou os argumentos, mantendo a validade do procedimento disciplinar e a negativa de expedição da identidade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no Conselho de Disciplina instaurado contra o apelante, à luz de sua situação funcional à época dos fatos; e (ii) analisar o direito à emissão de nova carteira de identidade funcional com a patente de 2º Tenente PM RR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Conselho de Disciplina foi instaurado quando o apelante ainda ostentava a graduação de Subtenente da ativa, conforme Portaria nº 0049/2019 de 25.09.2019, inexistindo vício de procedimento, nos termos do art. 145 da LC nº 962/2020 (CEDME).

O apelante foi transferido para a reserva remunerada a pedido em 28.05.2020, sem preencher os requisitos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 3.198/1978, dispositivo este revogado expressamente pela LC nº 943/2020 antes da inatividade do autor.

A LC nº 201/2001, com redação dada pela LC nº 849/2017, condicionava o direito à identidade funcional com o posto ou graduação correspondente aos proventos à observância do art. 48 e seu parágrafo único.

A perda da graduação de Subtenente, decorrente da conclusão do Conselho de Disciplina, publicada no BGPM nº 028 de 15.07.2022, afasta o direito à expedição de identidade funcional com patente superior, conforme art. 33, § 2º, c/c art. 146, II, “b”, do CEDME.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instauração de Conselho de Disciplina contra militar estadual na ativa com graduação de praça está em conformidade com o art. 145 da LC nº 962/2020, mesmo que posteriormente ele tenha sido transferido para a reserva.

A perda da graduação por decisão administrativa impede o reconhecimento de direitos funcionais vinculados à patente, inclusive quanto à expedição de identidade funcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012737-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: WOLMAR RODRIGUES

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WOLMAR RODRIGUES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES nos autos da
ação ordinária
por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante defende que a sentença merece reforma, porquanto o Conselho de Disciplina que resultou na perda de sua função foi instaurado e tramitado em desconformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

Sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 201/2001, com as alterações da LC nº 849/2017, é válida e obriga o registro da patente correspondente aos proventos percebidos na carteira de identidade funcional, no seu caso, o posto de 2º Tenente PM.

Argumenta que, ao ser transferido para a reserva remunerada, passou a ostentar o posto de 2º Tenente PM RR, com base na Lei Complementar nº 943/2020, fazendo jus à respectiva identidade funcional, de modo que a emissão da carteira com a patente inferior, em data posterior à vigência da norma, violou o princípio da legalidade.

Alega que, ao tempo da citação para apresentação de defesa no Conselho de Disciplina, já se encontrava na reserva com a patente de oficial, o que, segundo a Lei nº 3.213/78, exigiria a instauração de Conselho de Justificação, e não de Disciplina, sendo nulo o processo por vício de competência.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados para que seja determinada a emissão de nova identificação funcional e declarada a nulidade do Conselho de Disciplina nº 0049/2019.

Contrarrazões do Estado Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.
Analisando detidamente os autos não vislumbro motivação jurídica para modificar a sentença recorrida.

Isso porque, o Apelante encontra-se na reserva remunerada, a pedido, desde 28/05/2020 (BGPM 022 de 29/05/2020), com a graduação de Subtenente QPMP-C PM, e o artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 3.198/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo) foi
expressamente
revogado
pelo artigo 28, inciso I, da Lei Complementar nº 943/2020 (vigente em 16.03.2020),
in verbis
:

Art. 28. Ficam revogados:

I - o inciso III do caput e o parágrafo único do art. 48, o parágrafo único do art. 87, o § 3º do art. 99 e os incisos II e III do art. 123 da Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978;

Sendo assim, conforme consignado na r. sentença, a previsão do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 201/2001 (com redação dada pela LCE nº 849/2017) define tão somente uma consequência na esfera funcional decorrente do direito que era assegurado ao militar que preenchesse os requisitos do artigo 48 e respectivo parágrafo único do Estatuto, que frisa-se foi
revogado
antes da passagem do apelante para a inatividade. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 1º O policial militar, quando transferido para a reserva remunerada com o direito previsto no art. 48 e respectivo parágrafo único da nº Lei 3.196, de 9 de janeiro de 1978, terá registrado na sua carteira de identidade funcional o posto ou a graduação equivalente aos proventos que vier a receber.

Parágrafo único.

O registro conterá a indicação do posto ou graduação correspondente aos proventos do militar, calculados com base no art. 48 e respectivo parágrafo único da Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978.
(Nova redação dada pela Lei Complementar nº 849/2017)

Portanto, sem delongas, não há qualquer embasamento jurídico para a declaração de nulidade do Conselho de Disciplina, a uma, pois o ora apelante possuía a graduação de Subtenente na data da instauração da Portaria nº 0049/2019 de 25.09.2019, ou seja, praça, sendo devidamente observado o disposto no artigo 145 da LC nº 962/2020 (Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais), e a duas, porque o apelante nunca foi oficial ou ocupou o posto de 2º Tenente.

Por fim, relativamente à emissão da carteira funcional constando o posto de 2º Tenente, considerando a higidez do Conselho de Disciplina, cuja conclusão foi a perda da graduação de Subtenente, nos termos do artigo 33, § 2º c/c art. 146, inciso II, alínea “b”, tudo do CEDME, consoante publicação no BGPM nº 028 de 15.07.2022, não possui o apelante o direito pleiteado por não mais figurar nas fileiras da PMES.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente no que tange à análise do mérito recursal, que, de forma irretocável, manteve a r. sentença ao negar provimento ao apelo da autora, confirmando a improcedência do pedido.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, medida que se impõe nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos. A apelante foi integralmente vencida nesta instância, uma vez que seu recurso foi desprovido. Ademais, houve condenação em honorários na origem (ainda que em sucumbência recíproca), e a própria recorrente pleiteou expressamente a majoração da verba recursal, devolvendo a matéria ao Tribunal.

O trabalho adicional realizado pelos patronos dos apelados, com a apresentação de contrarrazões, justifica a referida majoração, que visa a remunerar o esforço despendido na fase recursal e a desestimular recursos infundados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, divirjo tão somente para, além de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante aos patronos dos apelados para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante à concessão de gratuidade em favor da recorrente, conforme art. 98, §3º, do CPC.

No mais, acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.